Tribunal: TJES
Processo: 5030484-36.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030484-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AROLDO ROCHA PINTO e outros

APELADO: LUCIANO SANTOS TREVIZAN e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCURAÇÃO PÚBLICA COM PODERES PARA ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. IPTU. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DE DÍVIDA PELOS AUTORES. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROVA ORAL INÓCUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão da cobrança de tributos referentes a imóvel cuja venda alegam ter realizado em 1988 ao réu, sem, contudo, formalizar a transferência da propriedade no registro imobiliário. Sustentam que a omissão do réu em providenciar a regularização teria acarretado prejuízos financeiros e restrições em cadastros de inadimplentes. Requerem a reforma da sentença e o reconhecimento da responsabilidade do réu pelos débitos fiscais e pelos danos decorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral; (ii) definir se a outorga de procuração pública com poderes de administração e alienação ao réu configura negócio jurídico hábil a transferir a propriedade do imóvel e, com isso, a responsabilidade por débitos tributários e seus efeitos indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera presentes nos autos elementos documentais suficientes à formação de seu convencimento, conforme o art. 370, parágrafo único, do CPC.

4. A controvérsia é documental, pois se funda na interpretação de instrumentos como a procuração e o termo de confissão de dívida, sendo desnecessária a prova oral para o deslinde da lide.

5. A procuração pública outorgada ao réu pelos autores possui natureza unilateral e precária, conferindo poderes de representação, mas não configura, por si só, contrato de compra e venda ou outro negócio jurídico translativo da propriedade.

6. A ausência de instrumento público de compra e venda e o não registro da transferência no cartório de imóveis inviabilizam o reconhecimento da alienação da propriedade, conforme exigem os arts. 108 e 1.245, §1º, do CC/2002.

7. O termo de ocupação firmado com a COHAB contém cláusula expressa que veda a alienação do imóvel, o que corrobora a inexistência de negócio jurídico válido para transferência do bem ao réu.

8. O termo de confissão de dívida firmado pelos autores com o Município de Vitória configura reconhecimento voluntário da obrigação tributária, afastando qualquer pretensão regressiva contra o suposto adquirente.

9. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o contribuinte do IPTU é o proprietário ou possuidor do imóvel, sendo ineficazes perante o Fisco eventuais convenções privadas entre particulares.

10. Não restou comprovado nos autos qualquer ato do réu que configure ilícito ou omissão geradora de dano, tampouco a existência de nexo causal entre sua conduta e os alegados prejuízos materiais ou morais.

11. O ônus da prova quanto à existência de negócio jurídico e ao vínculo obrigacional cabia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi satisfeito.

12. A sentença recorrida observa os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, ao reconhecer a responsabilidade tributária dos autores pela ausência de transferência formal do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O indeferimento da prova oral não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for essencialmente documental e os autos contiverem elementos suficientes ao julgamento da causa.

2. A outorga de procuração pública com poderes de administração e alienação não configura, por si só, contrato de compra e venda nem transfere a propriedade do imóvel.

3. A responsabilidade tributária pelo pagamento do IPTU recai sobre o proprietário formal do imóvel ou o possuidor a qualquer título, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

4. O reconhecimento expresso de dívida tributária pelos autores afasta a possibilidade de responsabilização do réu e inviabiliza pedido de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, e 373, I; CC, arts. 108, 653, 660 e 1.245, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2534551/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, REsp 1110551/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.06.2009; TJDFT, Ap. Cív. 07474075220248070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª T. Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5030484-36.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: AROLDO ROCHA PINTO, MARIA DE FATIMA DE LIMA
Advogados do(a) APELANTE: DISNEY PEREIRA DOURADO - ES21040, ROBERTO AILTON ESTEVES DE OLIVEIRA - ES8058-A
APELADO: LUCIANO SANTOS TREVIZAN, MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO

(Preliminar de cerceamento de defesa)

De saída, verifica-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Entendo por rejeitá-la. Explico.

Nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, compete ao juiz, como destinatário da prova, indeferir diligências que considerar inúteis ou protelatórias. No caso concreto, a controvérsia instaurada é de natureza essencialmente documental, pois repousa sobre a análise da eficácia jurídica de documentos constantes nos autos, especialmente a procuração e o termo de confissão de dívida firmado pelos próprios autores.

Desse modo, a produção de prova oral seria inócua, pois não contribuiria para a elucidação dos fatos relevantes à solução da lide. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, havendo nos autos elementos documentais suficientes para o deslinde da causa, o indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa:

III. Razões de decidir 3. O Tribunal a quo fundamentou que o indeferimento de diligências não configura cerceamento de defesa, pois cabe ao magistrado, destinatário das provas, aferir a pertinência e necessidade das diligências para a formação de seu convencimento, conforme o artigo 400, § 1º, do CPP.
(STJ - AgRg no AREsp: 2534551 DF 2023/0463239-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025).

Portanto, deve ser
REJEITADA
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

A controvérsia cinge-se à suposta responsabilidade do requerido
Luciano Santos Trevizan
pelo inadimplemento de obrigações tributárias referentes a imóvel que, segundo alegam os autores, teria sido por eles vendido em 1988, não obstante inexistir formalização da transferência junto ao registro imobiliário.

Alegam ainda que, por força da ausência de regularização, suportaram cobrança de tributos, penhora de bens e inscrição em cadastros de inadimplentes, postulando indenização por danos materiais e morais.

Contudo, sob a ótica do direito civil e processual, a pretensão não encontra respaldo.

Analisando os fundamentos da sentença bem como aqueles trazidos na apelação, entendo que a manutenção do decisum se mantem sob os segintes aspectos.

A primeira premissa a ser fixada diz respeito ao documento colacionado pelos autores: trata-se de procuração pública por meio da qual outorgaram ao requerido poderes amplos para administrar, alienar ou transferir o imóvel.

Tal instrumento
não
configura contrato de compra e venda, tampouco transfere a propriedade do bem. É instituto de natureza unilateral e precária, regulado pelos arts. 653 e seguintes do Código Civil, que confere poderes de representação, mas não importa, por si só, em alienação., senão vejamos:

Art. 653.
Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato.

Assim, na realidade sequer há menção sobre negócio adjacente (compra e venda entre mandante e mandatário), na medida que a procuração apenas permite de forma ampla que o recorrido tenha livre poder sobre o imóvel em questão. Assim, pela análise fria do documento, o mandante (autor, ora recorrente) estava apenas permitindo que o recorrido (mandatário) tivesse livre disposição sobre o bem.

Portanto, seria imprescindível constar o fim especifíco da procuração (compra e venda) ou escritura pública, conforme preceituta o art. 660 do Código Civil, vejamos:

Art. 660.
O mandato pode ser especial a um ou mais negócios determinadamente, ou geral a todos os do mandante.

Ademais, nos termos do art. 108 do CC/2002, a validade de negócio jurídico que vise à constituição, transferência, modificação ou extinção de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos exige escritura pública.
In verbis:

Art. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Outrossim, nos termos do art. 1.245, §1º, do CC/2002 é claro ao estabelecer que:
"enquanto não se registrar o título translativo no Registro de Imóveis, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel"
. Assim, a posse do documento de mandato, ainda que com plenos poderes, não traduz vínculo jurídico que ampare a responsabilização do réu por tributos posteriores porque não há prova documental mínima da alegação de compra e venda do imóvel (Apartamento n. 102 do Edifício Porto Fino, em Jardim Camburi), especialmente quando consta cláusula expressa (cláusula sétima) sobre a impossibilidade de alienação pelo o autor - Termo de Ocupação Prévia com Opção de Compra - junto a Companhia Habitacional do Espírito Santo – COHAB.

A segunda premissa relevante é que os próprios apelantes reconheceram formalmente a dívida junto ao Município de Vitória, conforme se extrai do termo de confissão de dívida n. 30937/2014 (Id 7843629). O reconhecimento expresso da obrigação tributária afasta qualquer pretensão regressiva contra o suposto adquirente, haja vista que decorre de ato voluntário e autônomo dos apelantes, atrelado ao fato que o proprietário ou possuidor permanece como responsável tributário.

[...] Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, o contribuinte responsável tributário pelo pagamento do IPTU é o proprietário do imóvel que consta no registro ou o possuidor a qualquer título, podendo ser o promitente comprador ou o vendedor no caso de alienação
(REsp 1110551/SP) [...]
6. As convenções particulares relativas às responsabilidades pelo pagamento de tributos não são oponíveis à Fazenda Pública, consoante dispõe o art . 123 do CPC.
[...] (TJ-DF 07474075220248070000 1968768, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/02/2025, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2025)

Assim, consoante o art. 373, I, do CPC/2015, incumbia aos autores a demonstração da existência de negócio jurídico translativo da propriedade, bem como do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do réu e os danos alegados, o que não foi demonstrado.

O juízo a quo acertadamente limitou a responsabilidade do réu à dívida confessada no termo de 2014, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, inexistindo base fática ou legal para ampliar tal responsabilização ou acolher o pleito indenizatório.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) mantendo a suspensão da exigibilidade da rúbrica.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira